Tribunal: STF
Processo: ARE 1417876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado.



    ICMS — ISENÇÃO — PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Autor pessoa física portador de deficiência física — Veículo adquirido com isenção tributária em 2018 - Pretensão de alienação do veículo, em razão do transcurso de dois anos da data da aquisição do veículo descrito na inicial, abstendo-se a Fazenda Pública de exigir o tributo - Veículo adquirido quando estava vigente o Convênio ICMS 38/2012, regulamentado pela Portaria CAT 18/2013, que estabelecia o prazo mínimo de dois anos para a alienação do bem - Ratificação do Convênio 50/2018 (que alterou o prazo para 4 anos) pelo Estado de São Paulo que tão somente ocorreu com a publicação do Decreto Estadual nº 65.259, em 19/10/2020, passando o prazo mínimo de permanência com o veículo de dois para quatro anos, contados da aquisição — Prazo que era de dois anos ao tempo da aquisição do veículo — Impossibilidade de aplicação retroativa da norma tributária em desfavor do contribuinte - Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ — Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto nº 65.259/20 — Necessidade de observância das normas vigentes à época da aquisição do veículo, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária (CF, artigo 150, inciso III, alínea “a”, bem como CTN, artigos 144 e 146) - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    Nega-se provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Há nos autos provas de que a impetrante é pessoa com deficiência física, tanto que adquiriu o veículo com isenção do ICMS na aquisição de veículo.



    Estabelecia o Convênio ICMS 38/2012, que o veículo adquirido nestas condições não poderia ser alienado nos primeiros dois anos a contar da data da aquisição, cláusula quinta, I, prazo que foi aumentado para quatro anospelo Convênio ICMS 50/2018, com entrada em vigor na data da publicação da sua ratificação nacional no Diário Oficial da União.



    Ocorre que a referida alteração não foi ratificada pelo Estado de São Paulo, conforme expressamente constou no Decreto 63.603/2018:



    "Artigo 1º - O Estado de São Paulo não ratifica o Convênio ICMS-50/18, celebrado na 169º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 05 de julho de 2018, e publicado no Diário Oficial da União de 10 de julho de 2018, que altera o Convênio ICMS-38/12, o qual concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.”



    Cuidou de incorporar esse novo prazo somente com o Decreto 65.259, em 19 de outubro de 2020, alterando o RICMS. O automóvel adquirido pela parte autora, HYUNDAI CRETA, RENAVAM 01172300701, placa GDQ4853, ano 2018, modelo 2019, foi adquirido antes desta alteração.



    O atual prazo de 04 anos não pode atingir a aquisição anterior, que possuía suas regras próprias da época, de modo que o novo carro, adquirido em 2020, foi adquirido em momento que se previa dois anos para alienação. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente